Tribunal: TJES
Processo: 5000451-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para reintegração do recorrente no certame para o cargo de inspetor penitenciário e sua reclassificação para o final da lista de aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de previsão expressa no edital impede a reclassificação do candidato para o final da lista de aprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF reconhece a possibilidade de reclassificação de candidatos aprovados para o final da lista, mesmo sem previsão expressa no edital, desde que não haja prejuízo à Administração ou aos demais candidatos.

4. A reclassificação não fere a ordem de classificação, tampouco compromete a eficiência do certame, tratando-se de medida que respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O indeferimento do pedido com fundamento exclusivo na ausência de previsão editalícia configura ilegalidade e afronta a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: É possível a reclassificação de candidato aprovado para o final da lista de classificados, independentemente de previsão editalícia expressa, desde que não cause prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 871.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/02/2016; TJES, MS 5007523-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1º Grupo Cível, j. 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000451-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA LIVIA DENARDI CARNELLI - ES40364
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos,
M
eio
Ambiente
e
S
aúde de Vitória/ES que, nos autos da ação
mandamental
, indeferiu o pedido liminar
para a reintegração do recorrente no certame (Edital nº 01/2023) para o cargo de inspetor penitenciário, bem como a sua reclassificação para o final da lista de aprovados.

Em sua irresignação, a parte agravante sustenta, em síntese, que

i)
mesmo não havendo cláusula editalícia expressa, revela-se

juridicamente possível a reclassificação para o último lugar na lista dos
aprovados, eis que tal providência não resulta em qualquer prejuízo aos demais candidatos;
ii)
o risco na demora existe diante da ilegalidade que está sofrendo e da eminência de perder a convocação para o terceiro curso de formação no certame, prevista para o mês de fevereiro.

Sob o ID 11764016, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Estado do Espírito Santo promova a imediata reintegração
do recorrente no certame regido pelo Edital nº 01/2023 para o cargo de inspetor penitenciário, na última posição da lista de aprovados, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a R$ 10.000,00 (
dez
mil reais).

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

Da análise dos autos, observo que o ora agravante
foi aprovado
no concurso público para o
cargo de Inspetor Penitenciário e, ao ser convocado para a primeira turma do Curso de Formação Profissional, formulou pedido de reclassificação para o final da lista
. No entanto, o
recurso administrativo foi indeferido
, com base nas seguintes alegações (ID 56440293):

“
O
Edital nº 01/2023 estabelece que os candidatos
convocados para o Curso de Formação serão divididos em grupos que serão escalonados de acordo com a ordem decrescente de classificação da sexta etapa.

Ademais, o Edital de Convocação da Primeira Turma para o Curso de Formação Profissional prevê o seguinte:
[...
]

2.7. Será eliminado do concurso o candidato que:

a) Deixar de apresentar os documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Profissional;

b) Deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em Edital de Convocação Definitivo;

c) Deixar de comparecer ao Curso de Formação Profissional no prazo estipulado neste edital de convocação ou dele se afastar pelos motivos dispostos no Manual do Aluno;

d) Não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.
[...]

Diante todo o exposto, informo que o pleito não se encontra respaldo editalício para seu atendimento.
” (grifos nossos)

Conforme o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o remanejamento de candidatos aprovados em concursos públicos para o final da lista de classificação, independentemente de previsão editalícia expressa, pois cuida-se de medida que não fere a ordem de classificação e não causa prejuízo aos demais aprovados e à Administração Pública. (STF, ARE 871.545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 046, divulgado em 10/03/2016 e publicado em 11/03/2016).

Com efeito,
o
remanejamento para
a última posição

tem a finalidade
precípua de viabilizar a futura nomeação, não ofende o direito dos outros aprovados,
mas antes os privilegia, com a possibilidade de terem
sua posse adiantada; tampouco onera a Administração Pública, a cuja disposição
permanece
rão
diversos
candidatos
devidamente habilitados ao
exercício da carreira.

No caso dos autos, a
simples omissão do instrumento convocatório quanto à possibilidade de
reposicionamento de candidato aprovado não autoriza o indeferimento do pleito do agravante, dada a ausência de
qualquer ofensa ao interesse público, tampouco ao direito dos demais aprovados no certame.

O mesmo entendimento é adotado por esta Eg. Corte de Justiça, que têm admitido o deferimento de pedidos de reclassificação de candidatos mesmo que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

Cito julgados
recentes
atinentes ao tema:

MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA POSIÇÃO ENTRE OS APROVADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INTERESSE PÚBLICO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. No tocante ao direito de reposicionamento do candidato aprovado em concurso público para a última colocação do cadastro de reserva, mesmo não havendo cláusula editalícia expressa, revela-se juridicamente possível a reclassificação para o último lugar na lista dos aprovados, eis que tal providência não resulta em qualquer prejuízo aos demais candidatos, inclusive acarreta benefício da antecipação da convocação, nem fere o princípio da isonomia. 2. A reclassificação ao final da fila não gera qualquer ofensa ao interesse público, pois a administração pública, de acordo com a sua discricionariedade (conveniência e oportunidade), poderá convocar ou não os candidatos aprovados no cadastro de reserva até a última classificação. 3. O deferimento do pedido de reclassificação para a última posição dentre os aprovados observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Julgados dos tribunais pátrios. 4. Concedida a segurança requerida.
(TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Número: 5007523-76.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Data: 14/Jun/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO. DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE DE POSSE NO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...]
4) Cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. 5) Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito. 6) Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa. 7) Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. (TJES, MS n° 5005721-43.2023.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 22/Mar/2024).

Por oportuno, registro que a concessão da presente tutela na via judicial não traduz ofensa ao Tema nº 485 do STF, uma vez que não há indevida intromissão do Judiciário no mérito administrativo quando a decisão combatida padece de flagrante ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, como parece ser o caso dos autos.

Ou
trossim, presente o
periculum in mora,
uma vez que não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do dos prejuízos inerentes à eliminação do certame – em especial diante da publicação do Edital de Convocação Preliminar da Terceira Turma para o Curso de Formação Profissional, com matrícula prevista para o período de 03/02/2025 a 07/02/2025.

Por tais razões
,
DEFIRO
o pedido de
antecipação da tutela recursal, para reintegrar o recorrente no certame regido pelo Edital nº 01/2023 para o cargo de inspetor penitenciário, na última posição da lista de aprovados, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a R$ 10.000,00 (
dez
mil reais).

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
e determinar

que o Estado do Espírito Santo promova a imediata reintegração do
recorrente no certame regido pelo Edital nº 01/2023 para o cargo de inspetor penitenciário, na última posição da lista de aprovados,
até o deslinde do feito originário
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.